Tribunal: TJBA
Processo: 8035955-64.2025.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão julgador: PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-10
Data de publicação: 2026-06-10

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8035955-64.2025.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: NU PAGAMENTOS S.A.

Advogado(s)
:
ANTONIO DE MORAES DOURADO NETO registrado(a) civilmente como ANTONIO DE MORAES DOURADO NETO

APELADO: MARCIO DE JESUS ROSARIO

Advogado(s)
:
DENILSON FLORENCIA DOS SANTOS

PJ - 02

ACORDÃO

DIREITO DO CONSUMIDOR E DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL. FRAUDE BANCÁRIA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação interposta por instituição financeira contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos da ação originária, condenando o banco à restituição de valores a título de danos materiais e ao pagamento de indenização por danos morais. O autor foi vítima de fraude financeira após receber ligação de fraudador que utilizou a logomarca oficial do banco, demonstrou conhecimento de dados sigilosos e o induziu a realizar transferências para conta de terceiro, utilizando o saldo da conta e o limite do cartão de crédito.

II. Questão em discussão

2. A controvérsia consiste em verificar a existência de falha na prestação do serviço bancário quanto ao dever de segurança, bem como analisar se a conduta do consumidor ao realizar as transferências configura culpa exclusiva apta a afastar a responsabilidade civil da instituição financeira.

III. Razões de decidir

3. A relação jurídica subjacente atrai a aplicação do regime de responsabilidade civil objetiva previsto para os fornecedores de serviços. A ocorrência da fraude mediante a utilização de dados sigilosos do cliente e o uso de identidade visual institucional demonstra o vazamento de informações e a quebra da segurança sistêmica do fornecedor.

4. A falha na prestação do serviço evidencia-se de maneira robusta pela ineficácia do sistema antifraude da instituição bancária, que não efetuou o bloqueio preventivo de transferências com características totalmente atípicas ao perfil de consumo do cliente, em especial pela utilização atípica e imediata de limite de crédito para a realização de operações de alto valor destinadas a conta de terceiro desconhecido.

5. Fica afastada a alegação de culpa exclusiva da vítima, uma vez que o consumidor foi submetido a engano estruturado com suporte em falhas da própria instituição, caracterizando o fortuito interno inerente ao risco do empreendimento.

6. A condenação para a restituição integral dos danos materiais é medida impositiva para o restabelecimento do equilíbrio patrimonial. Os danos morais restam configurados em decorrência da angústia prolongada, da perda financeira expressiva e do desvio produtivo gerado pela necessidade de buscar o Judiciário diante da recusa administrativa em resolver a falha. O valor fixado atende aos critérios de proporcionalidade e razoabilidade.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso de apelação conhecido e desprovido. Sentença mantida com a consequente majoração dos honorários advocatícios sucumbenciais em fase recursal.

Tese de julgamento: "1. As instituições financeiras respondem de forma objetiva por fraudes praticadas por terceiros quando evidenciada a quebra de segurança e o vazamento de dados que permitem a manipulação do cliente. 2. A ausência de bloqueio preventivo de transações atípicas em desacordo com o perfil do consumidor, como o uso indiscriminado de limite de crédito para transferências de alto valor, constitui falha na prestação do serviço e afasta a tese de culpa exclusiva da vítima."

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação Cível nº 8035955-64.2025.8.05.0001,
da Comarca de Salvador, em que figura como Apelante
NU PAGAMENTOS S.A.
, e como Apelado
MARCIO DE JESUS ROSARIO.

ACORDAM
os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da Turma Julgadora, por unanimidade de votos, em
CONHECER DO RECURSO E NEGAR-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença de primeiro grau em todos os seus termos e majorando a verba honorária em favor do advogado do autor para o patamar de 20% (vinte por cento) sobre o valor total da condenação, nos exatos termos do voto detalhado do Relator, que passa a integrar este julgamento.

Sala das Sessões, ___ de ___________ de 2026.

Presidente

Des. PAULO CÉSAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Relator

Procurador(a) de Justiça